Tribunal: TJMT
Processo: 1009576-53.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. FATURAS PRINTS ORIUNDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC. DEFESA GENÉRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÚNICA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 319,98 (trezentos e dezenove reais e noventa e oito centavos) e condenar a recorrente em dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Propósito recursal para improcedência dos pedidos iniciais, ou seja, inexigibilidade dos débitos e condenação em dano moral, alternativamente requer a redução do quantum indenizatório.
Juntada de documentos em sede recursal – faturas prints referente a suposta contratação de cartão de crédito, sem nenhum pagamento.
Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada dos documentos no momento oportuno.
Contestação genérica sem qualquer documento que comprove a utilização dos serviços.
A jurisprudência é firme no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado às circunstâncias fático-probatórias
Juros fixados a partir do evento danoso em respeito às Súmulas 54/STJ e 362/STJ.
Recurso conhecido e improvido.
Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCELIA BETTE SANTOS DA SILVA - CPF: 014.881.491-35 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020